Tribunal: STF
Processo: HC 264890
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.033.680/PB, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    V – Núcleo Criminoso do denunciado Joarlan Isaías de Sousa (GRUPO 05) 



    O núcleo criminoso do acusado Joarlan Isaías de Sousa (conhecido como Galego), traficante e presidiário campinense conhecido no meio policial, é responsável pelo abastecimento de toda a cidade de Campina Grande/PB, mediante o recebimento de droga proveniente de uma série de fornecedores. Para tornar possível a prática do tráfico do interior do presídio, ‘Joarlan’ conta com o apoio de sua namorada Cássia Roberta Mateus, que tem a atribuição de comandar em conjunto com aquele as atividades do grupo criminoso, de denunciado Leandro Balbino da Silva e de um indivíduo identificado, até o presente momento, apenas pela alcunha ‘Nem’, sendo ambos responsáveis por realizar a conferência, distribuição e pagamentos relacionados à droga adquirida pelo grupo. Após a transferência do principal líder deste núcleo (‘Joarlan’) para uma unidade prisional em João Pessoa/PB, suas atividades passaram a ser coordenadas pelo acusado Wanderson da Silva Barreto junto a Cássia Roberta Mateus, tendo esta a atribuição de receber orientações de seu namorado a respeito da negociação da droga do núcleo, quando da realização de visitas íntimas. Neste sentido, a apreensão de 3,5 (três quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, no dia 07 de outubro de 2013, na residência de Jéssica Rodrigues Gomes, situada na Rua Antônio Bezerra Camboinha, bairro Nova Brasília, nesta cidade, a qual havia sido contratada apenas para guardar os entorpecentes pertencentes ao núcleo de ‘Joarlan’, confirma os fatos anteriormente descritos, de acordo como Auto de Prisão em Flagrante de fls. 84/86. Ademais, o acusado Dayvid Emmanuel Santos é responsável pela entrega das drogas negociadas por este núcleo. No tocante aos relacionamentos deste grupo criminoso, verificou-se que fornece drogas ao núcleo do denunciado ‘Bebeto’ (GRUPO 04) e recebe drogas do núcleo de Josinaldo de Araújo Amaro (GRUPO 07).



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo. 



    O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 525.698/PB, concedeu a ordem para estabelecer a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



     2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “determinando-se a exclusão da majorante do art. 40, V, por ausência de demonstração concreta da participação da paciente na transposição interestadual de entorpecentes. Em decorrência do afastamento da causa de aumento, seja redimensionada a pena total para o patamar aproximado de 8 (oito) anos de reclusão, com fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que a condenação da paciente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente